Tribunal: TJDFT
Processo: 0707391-83.2025.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AFASTAMENTO DO SEGREDO DE JUSTIÇA. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. MANUTENÇÃO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. CONCURSO DE AGENTES. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática de dois crimes de roubo majorado (art. 157, § 2o, II e VII, do Código Penal, na forma do art. 70) e três crimes de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), à pena de 7 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto.
II. Questões em discussão:
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente para manutenção de duas condenações por roubo; (ii) estabelecer se é cabível a majorante do emprego de arma branca sem apreensão do objeto; (iii) determinar se restou configurado o concurso de pessoas; (iv) verificar a comprovação do crime de corrupção de menores.
III. Razões de decidir:
3. O afastamento do trâmite processual em segredo de justiça é a medida de rigor, quando as hipóteses legais de cabimento não se aplicarem ao caso concreto.
4. O conjunto probatório judicializado demonstra, de forma coerente e harmônica, a ocorrência de duas subtrações distintas contra vítimas diversas, sendo suficientes os depoimentos firmes das vítimas para comprovar a materialidade e autoria dos roubos. Não prevalece a confissão parcial, pois isolada e dissociada das demais provas produzidas sob o crivo do contraditório.
5. A incidência da majorante do emprego de arma branca prescinde de apreensão e perícia do objeto, sendo suficiente a prova oral idônea, especialmente a palavra firme das vítimas, conforme jurisprudência consolidada e Súmula 22 do TJDFT.
6. Diante da ausência de comprovação da participação efetiva dos adolescentes na empreitada criminosa, de rigor o afastamento da condenação pelo crime de corrupção de menores.
7. A mera presença de adolescentes no local, desacompanhada de adesão consciente ao intento criminoso, é insuficiente para caracterizar o concurso de pessoas. A fragilidade e contradição dos depoimentos dos adolescentes impedem a formação de juízo seguro quanto à atuação conjunta, devendo prevalecer as declarações judicializadas das vítimas.
IV. Dispositivo:
8. Afastado o segredo de justiça. Recurso parcialmente provido.